Tribunal: TJDFT
Processo: 0762141-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. BURACO NA VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP, como principal responsável, e o Distrito Federal, subsidiariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 4.351,30 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Informou que conduzia seu veículo em via pública, na altura da quadra 504 na W3 SUL, e que, em razão de buraco na pista do qual não conseguiu desviar, teve um pneu rasgado e a respectiva roda empenada, bem como o carro desalinhado. E que, em razão do desalinhamento, foi necessária a substituição de todos os outros três pneus.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legitimidade passiva da recorrente e na sua responsabilidade pelos danos sofridos pela parte recorrida.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide ao argumento de que não é titular da competência para realizar manutenção de vias pública nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, tratando-se de atribuição das Administrações Regionais. E que a sua atuação, a título de cooperação por meio de convênio ou contrato, fica condicionada ao interesse do Distrito Federal, responsável direto pela manutenção das áreas públicas. No mérito, aduz que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado a e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.

6. A Novacap, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

7. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal. Nesse caso, de acordo com a Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público.

8. No caso, a parte recorrida comprovou, por meio das fotos trazidas no ID 53668697, a má conservação da via pública de rolamento diante da existência de buraco sem a devida sinalização. Trata-se de inequívoca omissão estatal decorrente da má prestação de serviço público. Também encontra-se comprovado o dano material sofrido no valor de R$ 4.351,30. Conforme bem consignado pelo Juízo sentenciante, “O pneu comprovadamente danificado (rasgado) possui as medidas 245/40 R20 (ID 146365682 - Pág. 6). O valor do item é R$ 3.749,61, conforme nota fiscal juntada em ID 146365684. O serviço de desempeno da roda custou R$ 601,69. Portanto, a reparação devida a título de danos materiais totaliza R$ 4.351,30.”

9. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta de serviço e o resultado danoso experimentado pela recorrida, que teve o veículo avariado em razão de buraco na pista, emerge a responsabilidade da Novacap pelos danos materiais suportados na forma fixada na sentença.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.